Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Processo : 0715140-95.2022.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora, nos termos do art. 953, II, do CPC. Considerando que já dispõe dos autos, designo o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação de ambos os Juízos suscitados, no prazo de 10 (dez) dias. Em após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator